Tribunal: STF
Processo: Rcl 63004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Flavio Rodrigo Duarte Lopes, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. PRECEDENTES ATUAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SUPERANDO ENTENDIMENTO ANTERIOR QUE RELATIVIZAVA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP NA FASE DA PRONÚNCIA. 



    1. NO CASO VERTENTE, A EXISTÊNCIA DO FATO RESTOU DEMONSTRADA, PORÉM NÃO HÁ SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NESTA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL INDAGA-SE DA VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A SINALIZAR QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO É JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS RÉUS TENHAM PARTICIPADO DO DELITO, SENDO DE RIGOR A DESPRONÚNCIA. RECONHECIMENTO POR IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E VERSÃO POLICIAL DE UM DOS RÉUS NÃO CONFIRMADOS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. ELEMENTOS QUE PERMITIRAM A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO, MAS QUE NÃO FORAM CONCRETIZADOS A PONTO DE SUSTENTAR A PRONÚNCIA. 



    2. A LEGITIMIDADE DOS ELEMENTOS INQUISITIVOS PARA A PRONÚNCIA DEPENDE DE ANÁLISE CASUÍSTICA, PARA SE AFERIR AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS COLHIDA A PROVA E O SUPOSTO MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. A SEGUNDA INSTÂNCIA, AO OBSERVAR QUE A PRONÚNCIA NÃO ENCONTRA QUALQUER RESPALDO NA PROVA JUDICIALIZADA, NÃO PODE CONVALIDÁ-LA TÃO-SÓ PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTO INDICIÁRIO MÍNIMO, ALIÁS ENFRAQUECIDO DURANTE A INSTRUÇÃO.



    3. A PRONÚNCIA NÃO PODE ESTAR AMPARADA EM PROVA INQUISITORIAL FRÁGIL, QUE NÃO ENCONTRA MÍNIMA CORROBORAÇÃO PELOS ELEMENTOS JUDICIALMENTE PRODUZIDOS, EM FACE DA POSSIBILIDADE DA PERDA DE UM DOS DIREITOS MAIS CAROS DO CIDADÃO, A LIBERDADE. TRATANDO-SE A INSTITUIÇÃO DO JÚRI DE GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA (ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CF), DEVE SER HARMONIZADA AOS DEMAIS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS, COMO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A PLENITUDE DE DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADEQUADO ÀS PREMISSAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO PROVIDO. 



    CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA”. (RESE 5166223-24.2022.8.21.0001/RS, eDOC 2, p. 35)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu, junto com outras duas pessoas, foi pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, bem como do art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (eDOC 2, p. 25). Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito da Defensoria Pública Estado do Rio Grande do Sul para despronunciar os acusados (pp. 24-36).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 58-72), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (p. 138). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (191-201).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível (imagens de câmera de monitoramento) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’.” (eDOC 1, p. 18). 



    Aduz também o descumprimento do Tema 280 da repercussão geral, bem como a não incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF, uma vez que a questão envolveria debate eminentemente jurídico e de ofensa direta à Constituição. 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 14). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 9). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação:



    “Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que despronunciou os acusados. 1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. Embora o paradigma em tela traga que, em si, decisão judicial de impronúncia não ofende prerrogativas do MP, no caso concreto há peculiaridade que afasta a incidência do paradigma, por ser possível constatar hipótese de não incidência do art. 155 do CPP: imagens de câmera de monitoramento respaldando a versão acusatória (‘prova não repetível’). 3. Pela procedência da reclamação”. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, Flávio Rodrigo Duarte Lopes foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (eDOC 2, p. 25). 



    Em recurso em sentido estrito, o Juízo reclamado reformou a sentença e despronunciou-o, nos seguintes termos:



    “Em relação à autoria, inexistem indicativos suficientes para o encaminhamento dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Assim, somente cabe a despronúncia se a ação penal fosse considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria, e é este, com a devida vênia, o caso dos autos. 



    O depoimento do informante Diogo Rosa Flores, cunhado da vítima, em nada acrescentou para a elucidação dos fatos. 



    A testemunha Irwin Letiere de Oliveira Lopes narrou, em contraditório, que "[...] MP: O que o senhor sabe sobre a morte do Iago? T: O que eu sei sobre a morte do Iago é que ele aprontou lá pra cima, naquela vila lá. E o que aconteceu foi... É o que eu sei. Eu sei que ele aprontou e alguma coisa... Que a atitude dele foi que resultou nessa morte. É o que eu sei. MP: Quando o senhor diz aprontou, o que ele fazia? T: Não sei. Parece que ele brigou com a mulher dele lá. Ele brigou, e as partes que aconteceu... né, doutora. [...] MP: Ele costumava agredir a mulher dele? T: Até então eu não sei se ele costumava, né. Mas parece que a última vez foi o que aconteceu. MP: Ele chegou a bater na mulher, é isso? T: É o que eu sei. A minha irmã mora lá, eu acho que foi isso o que aconteceu. [...] MP: O senhor sabe quem é que cometeu o fato, quem é que matou o Iago? T: Não. Pior que eu não sei, porque ele tinha a chave dele. E nesse dia que aconteceu esse fato eu estava na casa da minha namorada. Quando eu cheguei, ele não estava em casa. E notícia ruim corre rápido, né. Daí eu fiquei sabendo que tinham assassinado ele, doutora. MP: O senhor sabe se os traficantes lá da região, ali da localidade estavam incomodados com esse comportamento dele de bater na mulher, de chamar atenção da polícia? T: Nos meus ouvidos isso não chegou. Eu só sei que aconteceu isso aí. MP: O senhor ouviu dizer o que sobre a autoria desse fato? T: Ouvir dizer que ele lá e bateu na mulher dele e não sei mais em quem lá. E foi isso que aconteceu. Bateu mais na mulher dele e mais quem tentou se meter lá, que eu também não conheço. [...] MP: Mas quem é que sairia em favor da mulher dele para matar o Iago? T: Só pode ser os traficantes da região. Não sei. Isso aí é uma coisa até que... Tomará que não sobre para mim. Eu tenho até medo que de repente até sobre para mim alguma coisa, respingue alguma coisa para mim. Eu tenho até medo até de comentar essas coisas. Eu moro lá também, eu moro naquela região. Eu estava até com medo de vir nessa audiência, na verdade.". 



    Os acusados fizeram uso do direito constitucional ao silêncio. 



    Neste contexto, tenho que os elementos de prova, no caso dos autos, não permitem a pronúncia dos réus. 



    Registro que não desconheço o posicionamento daqueles que admitem a pronúncia (e, por consequência, a condenação) a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Vejo cada vez com mais reservas esta corrente, tanto por razões dogmáticas quanto pragmáticas. 



    Na hipótese dos autos, a pronúncia está baseada nos vídeos das câmeras de segurança do local do fato e no relato do réu Flávio na fase policial, não confirmado por ele em juízo, elementos que não configuram prova capaz de autorizar a pronúncia. 



    As filmagens colhidas no curso da investigação apontam que três indivíduos e a vítima (possível reconhecê-la pelas roupas, conforme a perícia do local do crime) desceram de um automóvel no local do crime. Passados alguns minutos somente retornaram os três indivíduos. 



    Contudo, a identificação desses indivíduos como sendo os réus Geovane e Natanael, além do adolescente J., decorre de denúncias anônimas e da suposição dos policiais de que os agentes do vídeo são semelhantes aos réus conforme fotografias dos bancos de dados da polícia. 



    Por outro lado, Flávio teria sido abordado em operação de rotina pela Polícia Militar na condução do automóvel supostamente utilizado na prática do crime, razão pela qual foi encaminhado à Polícia Civil. Na delegacia, teria afirmado, que, na data do fato, fez uma corrida para quatro pessoas, sendo uma delas a vítima, a quem já conhecia. Disse que no carro também estavam os indivíduos que conhece por ‘G15’ e ‘Ivan’. 



    Este é o estado da prova.



    (...)



    Destaca-se, no ponto, a fragilidade da prova testemunhal colhida no inquérito, produzida sem o amparo do contraditório e da ampla defesa, alterada ainda em juízo, de modo que não constitui standard probatório a confortar a pronúncia e posterior condenação. (...)



    No caso dos autos, vistos todos os informes e elementos de prova produzidos nos autos – do início do inquérito até a pronúncia –, apenas as citadas imagens e o relato de um dos réus na fase policial ampararia a pronúncia dos acusados, nos termos suscitados pela acusação. 



    Neste contexto, as conclusões da investigação e a veracidade das declarações prestadas pelo réu Fábio na fase inquisitorial restam comprometidas pela dinâmica da instrução processual, na medida em que nada há em juízo a sustentar a versão acusatória, de modo que não pode ser considerada como prova para amparar a pronúncia.



    (...)



    Desta forma, ausente prova judicializada a comprovar a tese acusatória, devem os réus serem despronunciados de todas as acusações”. (eDOC 2, pp. 26-27 e 30-31, grifei)



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 2, pp. 131-138), sendo a decisão mantida pela Corte ao desprover o agravo interno manejado pelo Parquet (pp. 189-201).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial. 



    O reconhecimento por vídeo de segurança foi realizado na fase inquisitorial, não constando dos autos notícia de que foi posteriormente confirmado em juízo. O reclamante afirma se tratar, ao revés, de prova irrepetível. Contudo, observo que esse ato, em face das suas peculiaridades, exige cautelas, a exemplo do contraditório diferido. No caso, as imagens não serviram como elementos informativos adicionais que corroborassem o acervo probatório já formado acerca da autoria delitiva.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente